Tribunal: TJES
Processo: 5000013-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FORESTI DO NASCIMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NÃO CONFIGURADA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado pela pelada, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.893,95, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nas razões recursais, o apelante pleiteia a nulidade da sentença, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, e requer, o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A admissibilidade do pedido de gratuidade da justiça em sede recursal.

2. A existência ou não de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova pericial para verificação de abusividade de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Concedida a gratuidade da justiça ao apelante, considerando os documentos que demonstram sua situação de hipossuficiência econômica.
S
alienta-se que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores
.

2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi afastada, pois o magistrado de primeiro grau considerou dispensável a produção de prova pericial para a verificação dos encargos alegadamente abusivos, em conformidade com o artigo 355, inciso I, do CPC. O entendimento pacífico do STJ é que
“
o
indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

3. Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

4. Verificada a suficiência dos documentos nos autos para a formação do convencimento judicial, inclusive quanto à taxa de juros aplicável, a qual não extrapola a média do mercado à época, afastando, assim, a alegação de abusividade conforme a Súmula nº 382 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera dispensável a produção de provas adicionais para o julgamento do mérito.

2. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

3. Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGERIO FORESTI DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID nº 10014179, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ora apelante a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 20.893,95 (vinte mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do ajuizamento da ação, e, ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Condenou ainda, a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 10014684, o apelante requer o deferimento da benesse da justiça gratuita e argui a preliminar do cerceamento de defesa. No mérito, em síntese, alega que:
(
1
)
“
no caso em apreço houve cerceamento de defesa ao julgar antecipado a lide, mesmo tendo o réu requerido a produção de prova pericial para defender a abusividade da cobrança, tendo, inclusive, alegado o Juízo a dispensabilidade de tal prova
”;
(
2
)
“a questão em debate envolve a necessidade de constatar os fatos por meio da produção de prova pericial. Portanto, nesse contexto, o caso não deveria ter sido decidido antecipadamente”
;
(
3
)
“considerando que é imprescindível a realização de prova pericial para determinar se há ou não cobrança de encargos abusivos na relação contratual em questão, e dado que a controvérsia não se limita apenas à questão jurídica, mas também aos fatos, é imperativo declarar a nulidade da sentença contestada, a fim de reabrir a instrução probatória”
e que
(
4
)
“não se aplica o "princípio da causa madura", que permite ao tribunal de segunda instância apreciar o mérito (conforme o artigo 1.013, § 3º, do CPC), pois:
(
i
)
a questão envolve aspectos fáticos além dos jurídicos; e (ii) há necessidade de produção de provas”.

Desse modo, requer: “
O recebimento e conhecimento do presente, em seu duplo efeito, e, ao final, seu integral
provimento
para declarar nula a sentença recorrida, em face do cerceamento de defesa, nos termos do recurso de apelação ou, alternativamente, reformada nos pontos de debate
”.

1. DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Primeiramente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor do apelante, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Nesse contexto, da análise dos documentos carreados aos autos (IDs nº 10014174/10014175), tenho que restou devidamente comprovado os pressupostos para concessão do benefício, porquanto o requerido/apelante se encontra desempregado, circunstância essa que corrobora a alegada hipossuficiência, razão pela qual,
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao apelante, que, portanto, fica dispensado do preparo recursal.

Salienta-se oportunamente que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

2
. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, alegando que:

“
(...)
n
o caso em apreço houve cerceamento de defesa ao julgar antecipado a lide, mesmo tendo o réu requerido a produção de prova pericial para defender a abusividade da cobrança, tendo, inclusive, alegado o Juízo a dispensabilidade de tal prova.

(...)
Ao negar esse tipo de prova (pericial), o Juízo está impedindo que as partes exerçam seu direito de defesa, uma vez que, a partir disso que será avaliada a presença ou ausência de abusividade, não tendo o Magistrado nem os Advogados capacidade técnica para reconhecerem de ofício tais ocorrências, nem mesmo de elaborarem documento nesse sentido, necessitando, para o devido cumprimento jurisdicional, a produção da prova pericial.

(...)
é necessário reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que, havendo controvérsia sobre fatos cuja prova não está nos autos, é essencial que o tribunal de primeira instância permita ao apelante a produção da prova solicitada. No presente caso, é crucial a realização de uma prova pericial, pois, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, esse ônus recai sobre o apelante, não podendo a sentença ter sido proferida sem sua realização, configurando assim cerceamento de defesa evidente.

Portanto, considerando que é imprescindível a realização de prova pericial para determinar se há ou não cobrança de encargos abusivos na relação contratual em questão, e dado que a controvérsia não se limita apenas à questão jurídica, mas também aos fatos, é imperativo declarar a nulidade da sentença contestada, a fim de reabrir a instrução probatória.

Com base nesses fundamentos, a presente preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser acolhida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a realização da prova pericial contábil

(...)"
.

Todavia, não prospera a alegação.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 10014179):

“
(...
)
Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito desafia o julgamento antecipado do mérito.

Com efeito, anoto que o caso dos autos amolda-se à hipótese legal do julgamento antecipado da lide, tendo amparo na disposição do artigo 355, inciso I do CPC, o qual determina que o "juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas", colhendo-se escólios no artigo 370 do CPC, quando determina ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Lado outro, não obstante a parte ré ter requerido a produção de prova pericial para comprovar a suposta abusividade da cobrança pleiteada pela autora, tenho que tal fato poderia ser demonstrado pela própria parte, por meio de prova documental, sendo a prova requerida dispensável ao deslinde do feito

(...)”.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

E mais, verificando a desnecessidade de produção de outras provas para além daquelas já existentes no processo, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ou seja, sem perpassar todas as fases do procedimento ordinário.

Isto posto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço
.

3
. MÉRITO
.

Pois bem, na origem, a
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
ROGERIO FORESTI DO NASCIMENTO
pelo fato de que esta aderiu ao cartão de crédito nº 8534170062819320, mas deixou de quitar as faturas, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria da ordem de R$ 20.893,95 (vinte mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

A exordial foi instruída com cadastro do titular (10014151), com as faturas e com a planilha atualizada do histórico de gastos e de débitos do referido cartão de crédito (IDs nºs 11259294, 11259295 e 11259296).

O juiz primevo ao julgar procedente o pedido inicial fundamentou que (ID nº 10014179):

“(...) à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença, tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pela prova documental anexada pela parte autora: a) que a parte ré contratou junto à autora cartão de crédito sob nº 8534170062819320; b) que a parte ré utilizou o cartão de crédito, contudo, não realizou o pagamento das faturas.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos, cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pelas partes.

Depreende-se da análise dos autos que a parte autora ingressou com a presente demanda visando o recebimento de dívida decorrente de cartão de crédito.

A parte autora sustenta, em síntese, que a parte ré realizou a contratação de cartão de crédito, contudo, apesar de utilizá-lo, não cumpriu com a obrigação de pagamento das faturas, quedando-se inadimplente.

A parte ré, por seu turno, não nega a existência da dívida, todavia, alega excesso de cobrança, em razão da abusividade das taxas aplicadas sobre o valor devido.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a parte autora instruiu a presente demanda com documentos capazes de atestarem minimamente seus argumentos, notadamente, as faturas dos cartões de crédito aos ID's 11259294/11259296, restando demonstrada, portanto, a existência do débito alegado.

Além disso, o histórico das faturas de cartão de crédito colacionadas aos autos demostram que a parte ré utilizou efetivamente o cartão de crédito até a data da emissão da última fatura apresentada pela autora ao ID 11259294.

Embora a parte ré tenha argumentado excesso de cobrança em razão da abusividade das taxas previstas no contrato entabulado entre as partes, deixou esta de comprovar o alegado, vez que não uniu aos autos documentos capazes de demonstrarem o suposto valor correto dos índices moratórios a serem aplicados ao caso em tela (...)".

Pois bem, considero que os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso do cartão de crédito, a origem e a evolução da dívida, portanto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelada são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000026-95.2022.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO de COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS E DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Os documentos que acompanham a inicial, quais sejam o espelho da tela do computador com o cadastro do cartão de crédito, bem como as faturas constantes dos autos, inclusive com reconhecimento de pagamento de valor parcial, traduzem minimamente a contratação do serviço pela consumidora. Precedente TJES.
2) A indicação do débito em aberto da fatura anterior na demonstração pormenorizada da fatura atual não significa inobservância da Resolução nº 3.919/2010, porquanto os gastos atinentes ao mês foram individualizados por evento e os valores dos encargos também foram informados de forma segregada, nos termos da norma de regência.
3) Extrai-se dos autos documentação idônea suficiente para propositura da ação de cobrança, de modo que a petição inicial atende os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 5001874-23.2022.8.08.0047, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.
3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.
3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.
4) De qualquer forma, na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada às faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem os requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 3.919/2010.
5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 5000928-51.2022.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2023).

Registre-se que eventual abusividade da taxa de juros aplicada pode ser verificada através de consulta ao site do BACEN, e não por meio da elaboração de cálculos por perito contábil.

E mais, ao compulsar os autos, percebe-se que a taxa de juros mensais das faturas do cartão de crédito, à época dos respectivos vencimentos, era de 19,90% ao mês (IDs nºs 11259294, 11259295 e 11259296).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que os juros impugnados pelo apelante não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, praticada pelo mercado financeiro, perfizeram 13,54% ao mês em relação ao cartão, época em que a apelante deixou de efetuar o pagamento da última fatura apresentada pela autora (Data 10/11/2017 – ID nº 11259294).

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.

Encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS.
Redução à taxa média do mercado apenas para os períodos que superaram em 2 vezes à taxa média do mercado.
Adequação por períodos. Abusividade verificada apenas em um mês. Adequação para este período. Mantido para os demais períodos, tendo em vista que não superam o dobro da média do mercado. Sentença alterada neste ponto. (2) capitalização de juros. Cobrança permitida após a MP nº 2170-36/01. Cobrança condicionada à comprovação de pactuação. Expressa previsão na fatura. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal que se mostra suficiente. Ilegalidade não verificada. Sentença mantida neste ponto. (3) sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0026695-31.2014.8.16.0017; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada a abusividade da taxa de juros pactuada. Tese afastada. Necessidade de este órgão julgador, em evolução, manter posicionamento mais íntimo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.061.530/RS; agint no aresp nº 1.493.171/RS; AGRG no aresp nº 556.761/MS; agint no aresp nº 1.522.043/RS).
Caso concreto em que a taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso.
Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.